Tribunal: TJDFT
Processo: 0710531-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindireta/DF contra decisões proferidas pelo Juízo da 7a da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 117367930 e 118702921 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0702381-45.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor de Serviço de Limpeza Urbana- SLU, assim decidiu: Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva (Autos físicos n. 110673-6/2012 – Pje 0005777- 23.2012.8.07.0018), que tramitou neste juízo. Conforme cediço, a apresentação de cumprimento de sentença individual, lastreado em título executivo oriundo de ação coletiva, se submete à livre distribuição, consoante dispõe o artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Portanto, equivocada a distribuição por prevenção. Em face das considerações redistribuam-se os autos de forma aleatória imediatamente. Adotem-se as diligências pertinentes. Dessa decisão opôs embargos de declaração (Id 119888519 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 118702921 do processo de referência) nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIRETA/DF em face da r. decisão de ID 117367930, sob a alegação da existência de equívocos no decisum em testilha, uma vez que o feito em epígrafe não se trata de cumprimento individual de sentença coletiva, mas sim da própria execução coletiva. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do presente feito, dado a prevenção ao Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. No entanto, os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desimportante o fato de a entidade sindical ter acostado aos autos lista contendo mais de um substituído processual. Frise-se, ademais, que no bojo da execução coletiva deflagrada nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, restou expressamente consignado que (ID 96357168): Assim, com o fim de garantir que eventuais e futuros requerentes possam ingressar com suas ações individuais sem depender de homologação de pedido de desistência individual de processo do qual não fazem parte, fixo que, todos os substituídos constantes que receberam nestes autos constam das listas de ID 25932479 (com 12 páginas) e ID 47317300 (com 5 páginas), não havendo qualquer outro. Dessa forma, com vistas a fazer prova de que não fazem parte desta ação coletiva, fica estabelecido que as partes interessadas em tal prova deverão juntar cópia desta decisão e das listas de ID 25932479 e 47317300, em eventual processo individual de cumprimento de sentença advindo desta ação coletiva por serem os únicos substituídos que receberam valores nestes autos. Ora, todos os substituídos processuais constante da execução coletiva tiveram seus requisitórios adimplidos pelo executado, tendo sido prolatada sentença de extinção da execução coletiva (ID 88187069) e os autos remetidos ao arquivo definitivo. Frise-se, ainda, que quisesse o ente sindical promover complementação da execução coletiva deveria tê-lo feito nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 0005777-23.2012.8.07.0018, com o simples desarquivamento do processo, o que não o fez, donde se conclui, por evidente, não se tratar de execução coletiva. Saliente-se, ainda, que a liquidação e a execução da sentença de tutela coletiva podem ser realizadas individualmente pelos interessados, através do sindicato, conforme inteligência do artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, inexiste dúvida quanto a natureza do feito em epígrafe, a saber: Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o que enseja a aplicação da disposição contida no artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Destarte, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Por isso, determino o IMEDIATO retorno dos autos ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, a quem foi distribuído livremente o feito em epígrafe. Intimem-se. (grifo no original) Os autos foram redistribuídos do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF para o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, o qual firmou sua competência para processar a demanda e facultou a parte autora, ora agravante, promover emenda à inicial conforme decisão catalogada no Id 118762364 do processo de referência. Foram opostos embargos de declaração desta decisão (Id 119888519 do processo de referência), os quais foram rejeitados no Id 120091014 do processo de referência. Nas razões recursais (Id 34164082, pp.1-8), assinala que propôs cumprimento de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de mandado de segurança que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa e que diante de sua natureza coletiva foi distribuído por dependência à vara prolatora da sentença coletiva exequenda, qual seja, a 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Reforça que a competência para processar a presente ação recai obrigatoriamente sobre o juízo que proferiu a decisão exequenda, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, § 2o, II, do CDC. Assevera que, por não se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva, é impróprio falar em distribuição aleatória, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ao final, requer “provimento do presente agravo para reformar/cassar as decisões agravadas de ordem a fixar a competência da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para o processamento e o julgamento da presente liquidação/cumprimento coletiva de sentença, ex vi dos arts. 516, II, do CPC e 98, §2o, II, do CDC, eis que é o órgão jurisdicional com competência para processamento da ação executiva coletiva, deferindo-se, em benefício do SINDIRETA/DF, as prerrogativas processuais conferidas pelo art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, inclusive em sede recursal”. Deixa de juntar o preparo, sob o argumento de isenção de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC. É o relato do necessário. Decido. Cumpre-me ressaltar, por oportuno, que o objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva, determinou redistribuição do processo aleatoriamente por considerar que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal não é prevento para processar e julgar o feito. Ocorre que o agravante sustenta, em suas razões recursais, de forma genérica, que é isento de custas por força do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC e, assim não recolheu o preparo. Sem razão o agravante. A isenção de despesas processuais prevista no art. 87 do CDC se aplica somente às ações coletivas que tenha por objeto relação de consumo, uma vez que destina a facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Não é aplicável às demandas, ainda que coletivas propostas por sindicato ou associação em defesa dos sindicalizados ou associados, principalmente quando não envolver relação de consumo. Confira-se: Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. A toda evidência o processo de referência mencionado neste recurso não tem por objeto relação de consumo nem trata de ação civil pública, por isso não se aplica, no presente caso, o art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC, conforme requerido pela parte agravante. No caso, observo que o pedido de isenção de custas processuais foi indeferido pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, na decisão proferida no Id 120091014 nos seguintes termos: DECIDO. Estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão a parte embargante. Inicialmente, diga-se que não se desconhece a legitimidade extraordinária do sindicato requerente, contudo, conforme já registrado nos autos, não há interesse coletivo a ensejar a substituição dos credores/beneficiários. Frise-se, já foi reconhecido nos autos que a demanda não tem caráter coletivo. Veja-se: ID 118702921 "(...) Com efeito, ao contrário do alegado pelo embargante, não se trata de execução coletiva, mas sim de cumprimento individual de sentença coletiva, sendo desimportante o fato de a entidade sindical ter acostado aos autos lista contendo mais de um substituído processual. (...)" ID 118762364 "(...)No caso dos autos, o recorrente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o agravante não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco associados do sindicato. Logo, a ação deve ser adequada ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva.(...)" Portanto, o entendimento deste Juízo está expresso e inequívoco: trata-se de pedido que se amolda ao cumprimento individual de sentença coletiva. Ademais, ao contrário do que alegado nos embargos, a execução refere-se a obrigação de pagar, e não de fazer. Nesse sentido, conforme explicitado na decisão embargada, o título judicial coletivo não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo, portanto, primeiramente, necessário ser apurada, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente. Assim, não havendo qualquer interesse coletivo, não há que se falar em legitimidade do sindicado, e, consequentemente em isenção do pagamento de custas. Quanto à omissão apontada, os pedidos de fixação de honorários e a restituição de custas serão apreciados após o recebimento da ação, ou seja, tão somente após a adequação da ação com apresentação de emenda determinada na decisão embargada. Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração de ID 118762364. Prossiga-se. Grifei Frisa que a decisão supramencionada (em que o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública afirma que não havendo interesse coletivo, não há que se falar em legitimidade do sindicato, e, consequentemente em isenção do pagamento de custas), não é objeto do presente recurso. Por esse motivo, a simples afirmação feita na petição recursal de ter direito à isenção não favorece o agravante para o eximir do recolhimento do preparo recursal, uma vez que o juiz de origem determinou a promoção da juntada do comprovante de pagamento das custas, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id 118762364 do processo de referência), não sendo tal decisão objeto de impugnação. Ante essas considerações, não CONHEÇO do requerimento de isenção formulado pelos agravantes nas razões recursais. Por esse motivo, determino ao recorrente o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC[1] e a comprovação nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para evitar que o recurso não seja conhecido com fundamento na deserção. Oportunamente, com o recolhimento do preparo ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.